Tribunal: STF
Processo: RE 77948
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-06
Data de publicação: 1974-06-06

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA DECISÃO NÃO UNÂNIME, PREVISTOS NO ART. 135 DO REGIMENTO INTERNO DAQUELA CORTE. CONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA
NORMA REGIMENTAL, QUE SE LIMITOU A EXPLICITAR, DIANTE DA OMISSÃO DA C.L.T., A INCIDÊNCIA DE REGRA LEGAL PROCESSUAL COMUM DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 
VOTOS VENCIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.